Tribunal: TJBA
Processo: 8049902-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-13
Data de publicação: 2025-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049902-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: GILDACI DE JESUS

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO POR CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INAPLICABILIDADE DOS PRAZOS DECADENCIAIS DOS ARTS. 618 DO CC E 26 DO CDC. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Construtora Tenda S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Indenizatória ajuizada por Gildaci de Jesus, que rejeitou os Embargos de Declaração da Agravante e manteve a decisão anterior que afastou as preliminares de decadência e prescrição, reconhecendo como aplicável o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil para pretensão de indenização por vícios construtivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória por vícios construtivos está sujeita à decadência de 180 dias prevista no art. 618, parágrafo único, do Código Civil; (ii) estabelecer se seria aplicável o prazo decadencial de 90 dias do art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) determinar se a pretensão indenizatória deve observar o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 618 do Código Civil se aplica exclusivamente a vícios que comprometam a solidez e segurança da obra, o que não restou demonstrado no caso concreto, no qual as infiltrações alegadas foram classificadas pela própria Agravante como “pequenos defeitos”.

A jurisprudência distingue a pretensão de saneamento do vício (sujeita à decadência) da pretensão de indenização pelos danos dele decorrentes (sujeita à prescrição), sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26, II, do CDC às ações com pedido exclusivamente indenizatório.

A pretensão de indenização por vícios construtivos decorrentes de contrato de compra e venda tem natureza contratual, sujeitando-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, e não ao prazo trienal do art. 206, §3º, V, que se aplica à responsabilidade extracontratual.

O termo inicial da prescrição, nos casos de vício oculto, coincide com o momento em que o consumidor tem ciência inequívoca do defeito, sendo que a ação foi proposta dentro do prazo de 10 anos contados da entrega do imóvel.

A decisão agravada encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à inaplicabilidade dos prazos decadenciais e à incidência do prazo prescricional de 10 anos em casos de responsabilidade contratual por vícios construtivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A pretensão de indenização por vícios construtivos decorrente de contrato de compra e venda de imóvel não se submete aos prazos decadenciais do art. 618 do Código Civil e do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade civil contratual por defeitos construtivos está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O prazo prescricional tem início com a ciência inequívoca do vício pelo consumidor, e não necessariamente com a entrega do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205, 206, §3º, V e 618, parágrafo único; CDC, arts. 26 e 27; CPC, art. 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.092.461/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.09.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1957468/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.06.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.863.245/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.08.2020; TJ-SP, AC nº 1062101-96.2013.8.26.0100, Rel. Des. J.L. Mônaco da Silva, j. 09.01.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8049902-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante CONSTRUTORA TENDA S/A e como Agravado GILDACI DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora